Tribunal: TCU
Processo: 014.358/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2267/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Centro Médico de Check Up Ltda. a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 53/2021, sob a responsabilidade da Caixa Econômica Federal (Caixa), com valor estimado para o Item I de R$ 6.778.791,25 (peça 5, p. 50), cujo objeto é a contratação de empresa/consórcio para a prestação de serviço especializado em análise médica documental e avaliação médica (presencial, por teleconferência e domiciliar) para atestar o direito à indenização do Seguro DPVAT por motivo de existência de sequelas permanentes decorrentes de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não; Considerando que a representante alega, em suma, ausência do cumprimento da garantia do contraditório e da ampla defesa, prevista no art. 62 da Lei 13.303/2016, nos arts. 49 e 59 da Lei 8.666/1993 e nos arts. 98 e 99 do Regulamento de Licitações e Contratos da Caixa (RLCC Caixa), dada a anulação do certame e do contrato decorrente, bem como a suposta ilicitude da cláusula 8.5.2.1 do edital no que tange à possível limitação temporal para a comprovação de habilitação técnica; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas às peças 18-19 e 25-26, dos quais são colhidas as seguintes conclusões: i) o ato de anulação da habilitação da representante foi devidamente fundamentado (peça 17, p. 3); ii) na condução do PE 53/2021, especificamente quanto à revisão da documentação de qualificação técnica apresentada, a entidade não deixou de garantir à representante o exercício do contraditório e da ampla defesa; iii) a limitação temporal para a comprovação de habilitação técnica (dentro do período de 2018 a 2021) inserida na cláusula 8.5.2.1 do edital não afrontou, no caso concreto, o princípio da competitividade e está em conformidade com os princípios da razoabilidade e da busca pela proposta mais vantajosa; iv) não se vislumbra, no caso vertente, comprometimento à competitividade e à economicidade da licitação em exame, que contou com a participação de 28 licitantes credenciadas, das quais 9 apresentaram proposta para o Item I (peça 4, p. 1-2), com o melhor lance da atual habilitada para o Item I no valor de R$ 3.613.500,00, o que significa aproximadamente uma redução de 46% do valor estimado; e v) quanto ao pedido de ingresso como parte interessada no presente processo, formulado pela representante (peça 1, p. 12), não restou evidenciada razão legítima para intervir nos autos, nem a possibilidade de lesão a direito subjetivo próprio, à luz do art. 146, § 2o, do Regimento Interno/TCU c/c o art. 2o, § 2o, da Resolução - TCU 36/1995, com redação dada pelo art. 1o da Resolução - TCU 213/2008; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) no mérito, considerar a representação improcedente; c) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante; d) indeferir, com fulcro no art. 146, § 2o, do Regimento Interno/TCU, o pedido formulado pela representante de ser considerada como parte interessada; e) deferir o pedido formulado pela representante de vistas/cópias dos autos, nos termos do art. 62, caput e parágrafo único, c/c o art. 93 da Resolução - TCU 259/2014, alterada pela Resolução - TCU 316/2020; f) informar à Caixa Econômica Federal e à representante a prolação do presente Acórdão; e g) arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 014.358/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Centro Médico de Check Up Ltda. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Matheus Segmiller Crestani Perez (55172/OAB-DF), representando Centro Médico de Check Up Ltda; Andre Yokomizo Aceiro (17753/OAB-DF) e Lenymara Carvalho (33087/OAB-DF), representando Caixa Econômica Federal. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.